Tribunal: TJDFT
Processo: 0726422-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726422-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: JOSE RAFAEL CAVALCANTE MAGALHAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SESC - Serviço Social do Comércio Administração Regional do Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do Processo n° 0711413-10.2022.8.07.0007. Pela decisão Id. 50735742, foi declarada a nulidade da r. decisão agravada e determinado que fosse analisado o pedido de penhora de parte da remuneração do Agravado. Na decisão Id.170574193 dos autos de origem, o d. Magistrado indeferiu o pedido de penhora de salário, e foi interposto novo recurso contra a referida decisão (Agravo de Instrumento n° 0741201-11.2023.8.07.000). Assim, considerando que o objeto do recurso diz respeito exclusivamente ao pedido de penhora e que a questão já se encontra resolvida nos autos de origem, não tem a Agravante mais interesse no julgamento do presente recurso, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora